Tribunal: TJMMG
Processo: 2000343-58.2025.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000343-58.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 23/10/2025 Publicação: 06/11/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE POSTO E DORMIR EM SERVIÇO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. REFORMA DA SENTENÇA PRIMEVA. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público, visando à reforma da sentença que absolveu o acusado da imputação dos crimes previstos no art. 195 (abandono de posto) e no art. 203 (dormir em serviço), ambos do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439, alíneas “a” e “d”, respectivamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas existentes nos autos são suficientes para a condenação do réu pelo crime de abandono de posto; e (ii) aferir se há circunstância que exclui a culpabilidade do réu em relação ao crime de dormir em serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conduta desidiosa do réu, que exercia a função de intendente na data dos fatos, ao abandonar o seu posto e permanecer, por dois longos períodos, dentro da viatura que estava estacionada no pátio da Unidade – sendo, posteriormente, flagrado dormindo dentro do veículo – encontra adequação típica nos arts. 195 e 203, ambos do CPM. 4. As justificativas apresentadas pelo acusado, de natureza pessoal e familiar, não configuram circunstância que exclui a culpabilidade, tendo em vista que o réu, livre e conscientemente, preparou o ambiente para dormir em serviço. 5. Os crimes de abandono de posto e dormir em serviço são de perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto ao serviço militar. 6. Autoria e materialidade delitivas suficientemente comprovadas pelas imagens captadas nas câmeras de segurança do Batalhão e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório. IV. DISPOSITIVO 7. Provimento do apelo ministerial. _________ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 79, 195 e 203. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal n. 7000305-31.2022.7.12.0012. Relator(a): Ministro(a) Carlos Augusto Amaral Oliveira. Data de Julgamento: 21/08/2025, Data de Publicação: 03/09/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para condenar o Sgt PM Jean Marcel Morotti Fernandes nas iras dos arts. 195 e 203, ambos do CPM, fixando, na soma das penas, a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sendo concedido o benefício da suspensão condicional da pena. RELATÓRIO A Promotoria de Justiça oficiante nesta Justiça Militar do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor do acusado Jean Marcel Morotti Fernandes, sob os seguintes termos: [...] Consta dos autos que no dia 02/03/2025, por volta das 10h40min, na sede do 12º BPM, em Passos/MG, o militar denunciado abandonou seu posto sem ordem superior, bem como dormiu em serviço. No dia dos fatos, o militar denunciado se encontrava de serviço na intendência do 12º BPM, conforme escala de serviço, no período compreendido das 06h às 14h00min. Segundo o apurado, por volta de 07h34min, o denunciado abandonar, sem ordem superior, a Intendência, onde estava designado e caminhou até o pátio, adentrando na viatura prefixo 34018 e nela permanecendo até às 08h34min, aproximadamente. Ressai dos autos que, por volta das 09h21min, o denunciado retorna para o interior da VP 34018, sendo que, por volta das 10h07min, o Major Cláudio Torres, Subcomandante do 12ºBPM, realizava atividades físicas na pista de corrida da unidade, momento em que percebeu uma viatura ligada no estacionamento do pátio interno do Batalhão. Ao se aproximar da VP 34018, o Major se deparou com o militar denunciado dormindo no interior da viatura, no banco do motorista, que estava reclinado, e com o ar condicionado do veículo ligado, vindo a ser preso em flagrante delito. Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso nos artigos 195 (Abandono de Posto) e 203 (Dormir em serviço) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja recebida a denúncia, citado o réu para apresentar a defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, interrogado, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. [...] (Evento 1- DENUNCIA1, Processo Originário). A denúncia foi recebida no dia 23/04/2025 (Evento 5 – RECDEN1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação (Evento 25 – DEFESA PRÉVIA1). No Evento 53, foi autorizado o afastamento do acusado da Comarca, em atendimento ao pleito da defesa (Evento 28 – MANI1), ao qual o Ministério Público não se opôs (Evento 50 – MANI1). Em 06/06/2025, realizou-se a audiência de inquirição das testemunhas de acusação – Maj PM Cláudio Torres de Assis, 1° Ten PM Fábio José Oliveira Maia e 1º Sgt Tadeu Sodré de Oliveira –, bem como das testemunhas de defesa – 1º Ten PM Éder Martins dos Santos, Maj Méd PM Tácito Abreu de Castro, 3º Sgt PM Éder Júnio de Oliveira e 2º Sgt PM Edinúria Ribeiro Lopes. No mesmo ato, procedeu-se ao interrogatório do réu. Para fins do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o parquet requereu a juntada das Certidões de Antecedentes Criminais (CACs), da Certidão de Objeto e Pé dos Autos n. 20003433420209130003, bem como a expedição de ofício ao 12º BPM para colheita de informações procedimentais. A defesa do acusado nada requereu. Já na fase do art. 428 do CPPM, as partes dispensaram a apresentação de alegações finais escritas (Evento 61 – ATA1). Em 06/08/2025, reuniu-se o douto Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para a sessão de julgamento. O Ministério Público, em suas alegações finais orais, requereu a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia. A defesa do 2º Sgt PM Jean Marcel Morotti Fernandes, por sua vez, pleiteou sua absolvição com fulcro na alínea “b” do art. 439 do CPPM. Findos os debates, o douto CPJ da 3ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME), por maioria, absolveu o militar Jean Marcel Morotti Fernandes, pela prática dos crimes dos arts. 195 (abandono de posto) e 203 (dormir em serviço), ambos do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, respectivamente, alíneas "a" e "d", do CPPM. Na mesma assentada, o Ministério Público declarou a intenção de recorrer (Evento 109 – ATA1). Os termos da sentença foram acostados no Evento 113 – SENT1. As razões do apelo foram apresentadas no Evento 122 – RAZAPELA1. Em síntese, alegou o nobre promotor de justiça que, embora a sentença tenha absolvido o apelado sob o fundamento de atipicidade do crime de abandono de posto e ausência de dolo na conduta que configurou o delito de dormir em serviço, há provas suficientes para ensejar a condenação por ambas as transgressões. Em relação ao crime de abandono de posto, destacou que tanto os depoimentos colhidos quanto as imagens das câmeras de segurança mostraram que o acusado permaneceu recluso indevidamente dentro da viatura e afastado de suas funções, vindo a ser preso em flagrante delito. Rechaçou o argumento da defesa de que o militar permaneceu na área da intendência, sob o prisma de que o posto do militar não se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 restringia a um único ponto, mas a uma área mais ampla, não passível de cobertura nas circunstâncias em que fora abordado. Apontou que “ainda que permanecesse dentro das dependências do quartel, o acusado não estava efetivamente ‘a postos’ para cumprir sua função, o que comprometeu sua capacidade de reação imediata”, em flagrante desrespeito aos protocolos militares, que exigem que o militar esteja em condições para imediato atendimento a emergências. No tocante à imputação de dormir em serviço, rechaçou a tese de ausência de dolo, justificada por questões pessoais e familiares. A esse respeito, afirmou que “embora tais circunstâncias despertem compreensão, é necessário distinguir a vida pessoal do cumprimento do dever funcional” e, em havendo infortúnios capazes de impossibilitar o desempenho de suas funções, caberia ao militar informar ao superior hierárquico e buscar medidas alternativas para não comprometer o serviço militar na preservação da segurança pública. Destacou que “No caso, não houve um episódio de sono involuntário. O apelado se preparou para efetivamente dormir em serviço, tal qual realmente o fez”, caracterizando o perigo abstrato, fato que, por si só, dispensa a necessidade da configuração do dano ou lesão à segurança e ao cumprimento do serviço militar. Salientou, por fim, que os crimes ocorreram em concurso material, motivo pelo qual a conduta de um delito não se mostra suficiente para absorver a do outro. Requereu, assim, o provimento do presente recurso, visando à condenação do militar apelado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 195 (abandono de posto) e 203 (dormir em serviço), ambos do CPM. A defesa do apelado apresentou suas contrarrazões no Evento 128 – CONTRAZAP1. Sustentou que a sentença foi concebida em estrita observância à Teoria Geral do Crime e que a sua conclusão absolutória não se trata de “um ato de piedade”, mas, sim, de “um ato de precisão técnica”, motivo pelo qual não merece reprimenda. Alegou, em relação ao crime de abandono de posto, que não se encontram preenchidos os seus elementos, tanto objetivos quanto subjetivos, para a configuração do tipo. A esse respeito, asseverou que o animus abandonandi não restou configurado, sendo inconteste a ausência do dolo, uma vez que a viatura, onde encontrava-se recolhido, estava estacionada em local com grande circulação de pessoas, o que permitia que ele fosse facilmente acionado em caso de necessidade. Sustentou que houve atipicidade material por absoluta inexistência de lesão ao bem jurídico e que a mera subsunção formal vai de encontro ao Princípio da Ofensividade, que afirma que só há crime se houver uma lesão ou um perigo concreto de lesão a um bem jurídico. Nesse contexto, alegou que a absolvição com base no art. 439, alínea "a", do CPPM, é medida que restou imposta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Quanto ao delito de dormir em serviço, alegou que a prova da sua inocência se embasou em questões “biológica, psicológica e, acima de tudo, humana”. A esse respeito, rechaçou a tese da existência do dolo aventada pelo apelante, que se recusou a analisar “a cadeia de eventos que tornou o sono do Sargento Jean não uma escolha, mas um evento fisiológico inevitável e irresistível”. Destacou que a sentença absolutória, ao aplicar a Teoria da Culpabilidade, reconheceu que a reprovabilidade da conduta restou elidida pela impossibilidade de agir de outro modo, hipótese que afasta a culpabilidade do agente e do próprio crime. Com esses argumentos, requereu que seja negado provimento ao recurso interposto pela acusação, mantendo-se a sentença absolutória. A douta procuradora de justiça oficiante neste e. Tribunal manifestou-se nos seguintes termos, in verbis: [...] Pois bem, possui toda razão o diligente representante do Órgão Ministerial quando clama pela condenação do réu pelos crimes de abandono de posto e dormir em serviço, considerando que ficou cabalmente demonstrado que, estando escalado para exercer as funções de intendente na sede do 12º BPM, entre 06:00 e 14:00 horas do dia 02/03/2025 (evento 1 - PEÇAS APF3 - fls. 09/11 dos autos nº 2000175-53.2025.9.13.0004), ele abandonou o posto de trabalho por volta das 07:34 horas para se dirigir à viatura VP 34018, estacionada nas dependências da Unidade (evento 1 - VÍDEO9 - 01:56 minutos e evento 16 - VÍDEO5 - link - vídeo 1 - dos autos nº 2000175-53.2025.9.13.0004), onde permaneceu até as 08:34 horas aproximadamente (evento 1 - VÍDEO7 - 04:30 minutos e evento 16 - VÍDEO5 - link - vídeo 2 - dos autos nº 2000175-53.2025.9.13.0004). Muito embora tenha deixado o aludido veículo por alguns minutos, retornou às 09:21 horas (evento 16 - VÍDEO5 - link - vídeo 3 - dos autos nº 2000175-53.2025.9.13.0004), quando entendeu por bem que deveria dormir em seu interior, mesmo estando no horário de trabalho, para isto reclinando completamente o banco do motorista, ligando o motor e o ar-condicionado, bem como retirando os óculos, tudo para o seu perfeito conforto (evento 1 - PEÇAS APF2 - fls. 01/05 e 09/10 e evento 16 - VÍDEO5 - link - vídeo 4 - dos autos nº 2000175-53.2025.9.13.0004). A maioria dos componentes do Conselho Permanente de Justiça não vislumbrou a ocorrência do crime de abandono de posto sob a justificativa de que a função de intendente não exige a permanência em posto fixo e delimitado, tampouco a vigilância armada de um ponto específico (evento 120 - fls. 03). Contudo, a questão é que, como o réu não comunicou ninguém acerca do local onde poderia ser encontrado, efetivamente se colocou em situação de abandono de posto, já que, como bem ressaltado pelo voto vencido, ele não se encontrava disponível para o serviço que lhe fora incumbido (evento 120 - fls. 05), o que ficou ainda mais evidenciado quando veio a ser flagrado dormindo em pleno horário de serviço. Já a ausência de prejuízo concreto à administração militar pelo abandono de posto não descaracteriza o tipo penal do artigo 195 do CPM, cujo prejuízo é presumido diante das peculiaridades do serviço policial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No que diz respeito ao delito de dormir em serviço, o próprio acusado confessa a sua prática, tanto por ocasião da lavratura do a.p.f. (evento 1 - PEÇAS APF2 - fls. 15/17 dos autos nº 2000175-53.2025.9.13.0004), quanto no interrogatório judicial (evento 61 - ÁUDIO/VÍDEO9), inexistindo qualquer dúvida sobre o enquadramento penal do fato no artigo 203 do CPM, até porque as justificativas por ele apresentadas para o ato não se amparam em nenhuma das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade previstas em lei. Conclui-se, desta maneira, que a sentença merece ser reformada, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e total provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância com a condenação do 2º Sgt PM JEAN MARCEL MOROTTI FERNANDES nas sanções dos artigos 195 e 203, ambos do Código Penal Militar. (Evento 7 – PARECER1) É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade. Da análise do caderno probatório e das razões recursais, entendo que merece ser acolhido o apelo do ilustre representante do Ministério Público, conforme passo a demonstrar. A acusação que pesa em desfavor do Cb PM Jean Marcel Morotti Fernandes é a de ter, no dia 02/03/2025, quando se encontrava de serviço na intendência do 12º BPM, no período das 6h às 14h, abandonado o seu posto sem ordem superior, bem como ter dormido em serviço. O primeiro delito imputado ao apelado é tipificado no artigo 195 do CPM: Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar do serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo. A doutrina de Enio Luiz Rossetto define a objetividade jurídica do tipo: É a tutela do serviço militar em sentido amplo. O tipo penal tem por elementares o posto ou o lugar de serviço e o serviço no sentido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 de tarefa, de missão a ser cumprida. A localização do crime de abandono de posto no Capítulo III, entre “outros crimes em serviço”, não deixa margem à dúvida de ser o serviço o bem jurídico tutelado. A doutrina tem se inclinado em dizer que há objetividade jurídica, também do dever imposto ao militar de permanência no posto ou no lugar de serviço designado até receber ordem de superior, e, ainda, de terminar o serviço que cumpria (in Código penal militar comentado – 2.ed.rev.,atual. e ampl.. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 608) Em seguida, a mesma doutrina discorre, acerca dos elementares do tipo: O verbo abandonar designa deixar ou afastar-se, ainda que de maneira temporária, do local de serviço (posto ou lugar) ou então, designa não se desincumbir completamente do serviço que lhe cabia fazer por deixá-lo antes de terminá-lo. São três as modalidades do crime de abandono de posto. Na primeira modalidade, é a de abandonar o posto de serviço sem ordem superior. Entende-se por posto “o lugar onde o militar deve permanecer em razão da missão ou ordem que lhe foi confiada”. Aduz, com pertinência, Célio Lobão que posto é “o local fixo ou móvel” onde o militar exerce função específica, geralmente de vigilância, de controle de passagem de pessoas ou de veículos, de segurança do estabelecimento militar, do acampamento ou de outros bens móveis ou imóveis sob administração militar” [...]. Partindo dessa premissa, entendo que a autoria e materialidade delitiva são incontroversas nos autos. As imagens captadas pelas câmeras de segurança da Unidade, acostadas no evento 1 do Processo n. 2000175-53.2025.9.13.0004 (auto de prisão em flagrante) demonstram que, na data dos fatos, às 07h34min08s o apelado caminha no pátio em direção à viatura, adentrando no veículo às 07h36min02s (VÍDEO9) e ali permanece até às 08h34min16s (VÍDEO7). Posteriormente, às 09h22min21s (Evento 16, VÍDEO5, Vídeo 3mp4), ele retorna à viatura e ali permanece até ser abordado, às 10h07min54s, quando é possível visualizá-lo atravessando o pátio. Ora, na data dos fatos, o apelado estava escalado como intendente do 12º BPM, ou seja, era responsável por garantir o suporte logístico e administrativo necessário para a execução das atividades da Unidade. É oportuno consignar que o intendente é responsável pelo material acautelado na Intendência da Unidade, ele cuida de uma carga sensível e estratégica da Unidade, não consistindo sua função em mera distribuição de armamento e equipamentos no início dos turnos operacionais e, ao final, seu recebimento. O intendente tem o dever de cuidado objetivo em relação a todo o aparato bélico da Unidade e sua permanência no ambiente da Intendência só pode sofrer solução de continuidade no caso de existir algum auxiliar ou substituto provisório, o que não ocorreu no caso em comento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 A conduta apresentada pelo apelado foi manifestamente desidiosa com a importância da função exercida na data dos fatos. Não se pode, em hipótese alguma, comparar um intendente com um arquivista, estoquista ou assemelhado. Além disso, eventuais atividades paralelas do intendente devem ser executadas no ambiente da Intendência, pois, repito, é dele a responsabilidade de toda a carga existente no local. Para além disso, a sua disponibilidade integral na Intendência é que permite solucionar problemas do cotidiano operacional, a exemplo de uma troca de armamento que apresentou eventual necessidade de reparo, uma distribuição de reforço de equipamento ou munição no surgimento de ocorrência que precisou de aporte extra, dentre outras situações que podem ocorrer na rotina de uma Unidade operacional. Assim, não me parece crível conceber que o apelado, ao se ausentar do setor, em dois períodos de quase uma hora cada um, apresentava plena disponibilidade para o exercício das atribuições inerentes ao posto/função de intendente, quando ele estava dormindo, dentro da viatura estacionada no pátio do batalhão. Nesse sentido, corroboro dos argumentos trazidos pelo parquet em suas razões de apelação no sentido de que, Ainda que permanecesse dentro das dependências do quartel, o acusado não estava efetivamente “a postos” para cumprir sua função, o que comprometeu sua capacidade de reação imediata. A interpretação da norma evidencia que a mera presença física não é suficiente: é indispensável que o militar esteja em condições de atender prontamente a emergências, o que não restou demonstrado. Ademais, registra-se que o crime em comento é de mera conduta, ou seja, configura-se no momento em que o militar se afasta do posto, deixando-o sem vigilância, independentemente do tempo de duração da ausência. Assim, o fato de não ter sido demonstrado efetivo prejuízo à Administração Militar no caso em tela é indiferente para a caracterização do delito, confira-se: EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO CPM. SENTINELA. CRIME DE MERA CONDUTA. PERIGO ABSTRATO. RESULTADO NATURALÍSTICO. INEXIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO CONDENAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O crime de abandono de posto é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto à Administração Militar. É inviável a aplicação do princípio da insignificância diante da violação aos bens jurídicos da hierarquia e da disciplina militares. A alegação do estado de necessidade exculpante deve ser comprovada pela defesa, incumbindo-lhe demonstrar o perigo atual, certo e inevitável, bem como a inexistência de conduta diversa exigível, o que não ocorreu conforme os autos. Alegação do estado de necessidade exculpante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 não comprovada, incumbindo à defesa demonstrar o perigo atual, certo e inevitável, bem como a inexistência de conduta diversa exigível, o que não ocorreu nos autos. Materialidade e autoria confirmadas pelas declarações das testemunhas, as quais convergem com o interrogatório do acusado. Ausência de elementos que justifiquem a reforma da sentença. Apelação conhecida e desprovida. Condenação mantida. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000305-31.2022.7.12.0012. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 21/08/2025, Data de Publicação: 03/09/2025) Outrossim, temos o réu, ora apelado, em seu interrogatório, informou que, na data dos fatos, na escala oficial, estava na Intendência, mas que também estava apoiando o COPOM e realizando rondas no quartel, e confessou ter ido à viatura, na primeira vez, para exercer o seu direito de dez minutos de descanso, mas que extrapolou esse período e que, na segunda vez que foi à viatura, realmente, “foi pego dormindo” (Evento 61, ÁUDIO/VÍDEO9, Processo Originário). Registra-se que a prova oral produzida em juízo não corrobora a versão apresentada pelo apelado, de que estava exercendo o seu direito de dez minutos de descanso, considerando que o 1º Ten PM Tadeu Sodré de Oliveira, CPU do dia, informou que o réu não comunicou a ele qualquer tipo de descanso (Evento 61, ÁUDIO/VÍDEO4, Processo Originário). Por tais razões, a consumação do crime de abandono de posto é inquestionável, inviabilizando sua absolvição com base na alínea “a” do art. 439 do CPPM. No mesmo contexto fático-probatório, entendo que a sentença primeva também deve ser reformada no tocante à absolvição do apelado amparada na alínea “d” do art. 439 do CPPM [existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do agente (arts. 38, 39, 42, 48 e 52 do Código Penal Militar)], em relação ao crime previsto no artigo 203 do CPM (dormir em serviço). Segundo a doutrina de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger, O verbo nuclear do chamado delito do sono é “dormir”, que significa desligar-se do que se passa à sua volta, perder a noção do ambiente que o envolve, seja por pouco tempo (“cochilo”), seja por longa duração (sono profundo). Já que o tempo em que o militar dorme é elemento não delimitado no tipo em estudo, basta que no tempo em que a pessoa se desligou da realidade haja a ameaça aos bens jurídicos tutelados, ou seja, o dever e o serviço militares. [...] Consumação: o delito se consuma quando o autor adormece, ou seja, perde a consciência daquilo que se passa à sua volta, desliga-se da realidade que o cerca, independentemente do tempo de duração. (in Manual de Direito Penal Militar, volume único, 7. ed., rev., atual. e ampl. – São Paulo: Ed. JusPodvm, 2023, págs. 1213 e 1215) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Nesse sentido, conforme mencionado alhures, o réu confessou, em seu interrogatório, ter sido “pego dormindo”. O Major Cláudio Torres de Assis, que praticava atividade física na pista de corrida do Batalhão, também confirmou ter encontrado o réu dormindo no interior da viatura, com o banco reclinado ao máximo e o ar-condicionado ligado. A mesma testemunha, ao ser questionada acerca da feição do réu quando foi surpreendido, se ele aparentava cansaço, respondeu que “ele estava com a feição de quem acabou de acordar, com o rosto amassado” (Evento 61, ÁUDIO/VÍDEO2, Processo Originário). A tese defensiva de ausência de dolo específico não encontra respaldo nos autos. Conforme demonstrado, o apelado, livre e conscientemente, preparou o ambiente para dormir em serviço, uma vez que escolheu a viatura em local mais afastado, a qual possuía película de controle solar (Insulfim) – conforme informado pelo próprio réu –, reclinou o seu banco ao máximo, ligou o ar-condicionado e ali adormeceu. O delito de dormir em serviço é formal e de perigo abstrato, consumando-se independentemente da produção de resultado naturalístico. Por fim, importa salientar que a justificativa apresentada pelo apelado, de ordem pessoal e familiar – noite mal dormida devido aos problemas de saúde da filha –, não caracteriza circunstância que exclui a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade. Por tais razões, dou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para condenar o Sgt PM Jean Marcel Morotti Fernandes nas iras dos artigos 195 e 203, ambos do CPM. Passo à dosimetria da pena. Crime de abandono de posto: Na primeira fase, fixo a pena-base em seu mínimo legal, 3 (três) meses de detenção, por entender que não há circunstâncias judiciais (art. 69 do CPM) desfavoráveis ao réu. Diante da ausência de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes e também de causas de aumento ou diminuição da pena, torno a pena provisória em definitiva. Crime de dormir em serviço: Na primeira fase, fixo a pena-base em seu mínimo legal, 3 (três) meses de detenção, por entender que não há circunstâncias judiciais (art. 69 do CPM) desfavoráveis ao réu. Diante da ausência de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes e também de causas de aumento ou diminuição da pena, torno a pena provisória em definitiva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Aplica-se, no caso, a regra do concurso material de crimes, nos termos do art. 79 do Código Penal Militar, confira-se: Art. 79. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se-lhe cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso em exame, o ora apelado realizou duas ações autônomas, ou seja, ele abandonou o posto ao se afastar do serviço de intendência, sem autorização para tanto e, também, dormiu no interior da viatura enquanto estava em serviço. Assim, somo as penas, fixando a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Por fim, concedo o benefício da suspensão condicional da pena. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de outubro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator